Tribunal: TJDFT
Processo: 0228293-67.2009.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ERRO MATERIAL E OMISSÃO VERIFICADAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO.EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos declaratórios são cabíveis apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade ou contradição, nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Constatada a existência de erro material no aresto recorrido, que partiu de premissas fáticas equivocadas, procede-se à sua correção.
3. Havendo omissão no acórdão quanto à análise de requerimento apresentado pelo exequente, e não analisado pelo Juízo, impõe-se o acolhimento para corrigir o vício.
4. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.